Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009547-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (EMBARGANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Emerson Rodrigueiro contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores depositados em conta bancária. Sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e, por isso, seriam presumidamente impenhoráveis, independentemente da origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao não reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, quando ausente comprovação de que os valores possuíam origem alimentar ou estavam depositados em conta de poupança.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos já analisados, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado reconheceu que a jurisprudência admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, desde que demonstrada a origem alimentar ou o depósito em conta protegida.

5. A parte embargante não demonstrou a origem protegida dos valores, tampouco apontou contradição interna no julgado.

6. A jurisprudência mencionada já foi considerada e adequadamente distinguida no acórdão embargado, inexistindo os vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A proteção conferida a valores inferiores a 40 salários mínimos depende da comprovação de que se tratam de verbas de natureza alimentar ou depositadas em conta de poupança. 2. A ausência de demonstração da origem protegida dos valores afasta a presunção de impenhorabilidade."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009547-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

EMERSON RODRIGUEIRO

EMBARGADO: JADE FARIA DE QUEIROZ

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON RODRIGUEIRO
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a penhora dos valores, uma vez que o recorrente não comportou que tais valores são impenhoráveis.

A parte embargante sustenta existência de contradição, ao argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e, portanto, deveria ser presumidamente impenhorável, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece tal proteção independentemente da natureza da conta.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com o reconhecimento da impenhorabilidade e consequente desbloqueio do valor constrito.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 293391886.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Examinados os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de indevida reiteração recursal e violação à segurança jurídica.

No caso vertente, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, essa proteção exige comprovação de que os valores decorrem de verba alimentar ou estão depositados em conta protegida (poupança), o que não se verificou nos autos (evento 288909875, págs. 2 a 6).

A parte embargante, longe de apontar real contradição interna do julgado, limita-se a reiterar tese já apreciada e afastada no voto condutor, no sentido de que a mera inferioridade do montante ao limite de 40 salários mínimos ensejaria sua impenhorabilidade. Tal entendimento, como constou expressamente do acórdão, não se sustenta sem a demonstração da origem protegida dos valores, ônus probatório que incumbia ao executado e do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência mencionada no recurso aclaratório, ademais, já foi considerada e distinguida na decisão colegiada, que expressamente consignou a necessidade de comprovação mínima da origem dos valores, sob pena de afastamento da regra protetiva.

Destarte, inexiste contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. A insurgência traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, intento incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025